Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LOTEAMENTO. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. TEMAS 882 DO STJ E 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora a presunção de veracidade conferida a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência, cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, a documentação apresentada autoriza a concessão da gratuidade de justiça às partes.
2. Conforme anteriormente firmado pelo STJ (Tema 882) e recentemente reafirmado pelo STF (Tema 492), é inadmissível a cobrança de cota associativa de quem não seja associado ou não tenha aderido ao ato que instituiu o encargo. Após o advento da Lei 13.465/2017 ou de eventual lei municipal anterior que discipline a questão, a cotização impositiva de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, é possível apenas no caso de novos adquirentes e desde que o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no respectivo registro de imóveis.
3. O quadro dos autos não se identifica com aqueles em que foram fixadas as aludidas teses pelas Cortes Superiores, pois, no presente caso, independentemente das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços prestados aos moradores, a análise dos documentos acostados evidencia condição de associado do apelado. Nesse caso, o dever contributivo das taxas criadas por associações de moradores deriva da voluntária sujeição à entidade associativa, o que afasta a pretendida aplicabilidade imediata das teses firmadas pelo STJ (Tema 882) e pelo STF (Tema 492), nos quais se discutia a possibilidade de exigência compulsória de não associados. Eventual constatação diversa demandaria ainda maior dilação probatória, e a não similitude fático-jurídica prima facie entre os precedentes e o caso em análise inviabilizam, por si só, o julgamento liminar de improcedência na forma do art. 332, II do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e provido.